Tribunal: STF
Processo: HC 200447
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 655.404, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 22.03.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 2º, II e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (655.404/MA) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não há depoimentos das supostas vítimas e elementos de provas que caracterizam a situação de flagrância do paciente, ademais a decisão do juízo na origem não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, além do mais, a decisão da cautelar extrema não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevâncias às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] à luz do periculum libertatis, no tocante a HELIO, entendo restar denotado o periculum libertatis, sendo ele apontado como o indivíduo com papel mais importante no crime, sendo supostamente a pessoa que comete, diretamente, o golpe, aplicado, nesse caso, de forma organizada, sendo a vítima acionada por telefone, por indivíduo que se passou por funcionário do Banco do Brasil, oportunidade em que conseguiu acesso remoto ao computador da vítima, rakeando computador da vítima, senhas de bancos, e subtraindo R$36.000,00 da conta de Associação Comercial de Amazonas, modus operandi este que indica não se tratar de fato isolado, bem como a impossibilidade de se evitar a reiteração delitiva, com medidas cautelares, vez que impossível proibir que o autuado tenha acesso a telefone e internet, e continue a aplicar golpes. 
    Nesse sentir, entendo restar delineada a gravidade concreta dos fatos, bem como evidente o risco de, caso solte, continue HELIO cometendo delitos cibernéticos, cuja coibição é de difícil imposição, sendo imprescindível, para tanto, a prisão preventiva.” 
    12. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator